Tribunal: STF
Processo: ARE 1589541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ESTUPRO. LESÃO CORPORAL. PERSEGUIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 04 (quatro) meses de detenção e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, por infração aos artigos 21, da LCP, 213, 129, §13, 147-A, §1º, II, 218-C, §1º, todos do CP, e 24-A, da Lei 11.340/06, por fatos praticados contra sua ex-namorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência probatória para a condenação do réu pelos seis fatos narrados na denúncia; (ii) a adequação da dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento coerente e consistente da vítima, corroborado por prova documental e testemunhal, incluindo laudos periciais, registros de ocorrências policiais, capturas de tela de mensagens e vídeos.
2. A palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova e ausentes motivos para falsa imputação.
3. O crime de lesão corporal (3º fato) deve ser desclassificado para o tipo previsto no art. 129, §9º, do CP, vigente à época dos fatos (01/03/2022), antes da alteração legislativa que incluiu o §13 no mesmo artigo, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4. A divulgação de vídeos íntimos configura o crime do art. 218-C do CP independentemente de eventual consentimento para a filmagem, pois o tipo penal pune a divulgação não autorizada do material.
5. O descumprimento de medidas protetivas ficou comprovado em cinco ocasiões distintas, justificando o reconhecimento da continuidade delitiva.
6. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime foi corretamente aplicada, na primeira fase da dosimetria, assim como as agravantes do motivo torpe e da violência contra a mulher, e as causas de aumento previstas nos tipos penais específicos.
7. A reparação por danos morais é cabível nos casos de violência doméstica contra a mulher, independentemente de instrução probatória específica, conforme Tema Repetitivo 983 do STJ. Porém, valor é reduzido para dois salários mínimos, por maioria, considerando se tratar de indenização mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso parcialmente provido para desclassificar o 3º fato para o art. 129, §9º, do CP, reduzindo a pena total para 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão; 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, mantido o regime inicial fechado, e para reduzir o valor da reparação por danos morais para dois salários mínimos.
Tese de julgamento: 1. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar decreto condenatório. §1º, II, 213, 218-C, §1º; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/06, arts. 16, 24-A, 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, Tema Repetitivo 1202; STJ, Súmula 588; STJ, HC 44.491/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 13.09.2005; STJ, REsp 2.029.482/RJ e REsp 2.050.195/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20.10.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente